Tribunal: STF
Processo: Rcl 87238
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Construções FBZ Ltda. - Epp em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia (Processo 0000176-76.2025.5.18.0001), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de Ação Trabalhista ajuizada pelo Beneficiário, em face da Reclamante (e outra empresa, a Liderança Engenharia), postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, com o pagamento das verbas contratuais e rescisórias; o reconhecimento de responsabilidade solidária/subsidiária; as horas extras e reflexos; o adicional de insalubridade/periculosidade; a multa do art. 477 da CLT; a multa do art. 467 da CLT; a reparação por danos morais; parcelas e multas previstas em normas coletivas; e os honorários sucumbenciais, atribuindo à causa o valor total de R$ 36.790,98 (petição inicial anexa | e-doc. 04). 



    De outro lado, em sua defesa, a empregadora (Liderança Engenharia), negou a existência do vínculo empregatício, apontando, para tanto, que o Beneficiário fora contratado por empreitada, sem preencher os requisitos básicos estampados no art. 3.º da CLT, conforme documento anexo (contestação | e-doc. 6), negando, em especial, a existência da subordinação jurídica. 



    [...]



    Ainda, a Reclamante protocolizou a Rcl n.º 79.967/GO, também visando a suspensão processual, contudo a referida Reclamação teve o seu seguimento denegado, sobretudo sob os argumentos de que a Ação Trabalhista estava pendente de dilação probatória, de que o Juízo não havia apreciado o mérito, bem como de que não havia deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento. 



    [...]



     Seguindo, fora proferida sentença pelo Juízo da 1.ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, o qual, por sua vez, reconheceu o vínculo empregatício e as verbas daí decorrentes, incluindo a multa do art. 477 da CLT, o adicional de insalubridade, as horas extras, o dano moral, bem como a responsabilidade da Reclamante (e-doc. 16). 



    Após a sentença ser proferida, a empregadora Liderança Engenharia opôs Embargos de Declaração, apontando, dentre outras matérias, a necessidade de manifestação do Juízo acerca da suspensão processual em razão do Tema 1.389 (e-doc. 17). 



    No entanto, no tocante à suspensão, o Juízo entendeu que “entregue a sentença de 1.º grau, não cabe mais a este grau de jurisdição a suspensão” (e-doc. 18).



    Visando tentar reformar o referido entendimento, as demandadas recorreram ao TRT-18, buscando, sobretudo, o afastamento do vínculo empregatício, assim como a suspensão processual (e-doc. 19 – e-doc. 20), cujos recursos não foram apreciados. 



    A par dessas considerações iniciais, levando em conta o debate acerca da natureza do vínculo formado entre as partes e a produção probatória, segundo será delineado a seguir, outro caminho não resta, senão a determinação de suspensão da Ação Trabalhista, vez que aderente com a decisão proferida no Tema 1.389.”



    Ao final, no mérito, requer “seja a presente Reclamação Constitucional julgada procedente, nos termos acima delineados”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado proferiu sentença de procedência do pedido autoral, reconhecendo o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a empregadora ré, assim como a responsabilidade subsidiária da ora Reclamante pelas verbas trabalhistas, sob os seguintes fundamentos: 



    “YURI KAYK MOURA SILVA ajuizou ação trabalhista em face de LIDERANCA ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA e CONSTRUCOES FBZ LTDA , qualificados nos autos. Alegou, em síntese, violação de direitos trabalhistas, motivo pelo qual formulou pedidos na exordial e, ao final, requereu a procedência dos mesmos.



    [...]



    A ré LIDERANCA ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA contestou o vínculo de emprego, alegando que o autor prestou serviços para serviço específico e temporário, sem subordinação direta ou habitualidade.



    Ao reconhecer a prestação de serviços do autor, ainda que como autônomo, atraiu para si o ônus da prova quanto à ausência dos elementos ensejadores da relação de emprego, ônus do qual não se desincumbiu, sendo os próprios documentos juntados pela ré (ID. eede0af) revelam subordinação e habitualidade (há controle de frequência, inclusive com apontamento de faltas e labor em meio período).



    [...]



    Considerando que a testemunha ITÁLO MORAIS SANTOS informou que recebia ordens do gerente da FBZ, fixo verdadeira a alegação de que o autor prestou serviços em favor da ré CONSTRUCOES FBZ LTDA, em todo o período contratual (a 2ª ré não apontou período diverso, não cumprindo com seu ônus de impugnação específica).



    A prestação de serviços a terceiros consiste na transferência feita pela contratante de quaisquer de suas atividades, inclusive atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços, sendo que a prestação de serviços pode ser executada nas instalações físicas da empresa contratante ou em outro local, conforme disciplina a lei nº 6.019/1974.



    [...]



    Assim, defiro o pedido quanto à responsabilidade da ré CONSTRUCOES FBZ LTDA de forma subsidiária, quanto às verbas deferidas nesta sentença.” (eDoc. 16)



    Como se vê, a partir das premissas fáticas estabelecidas no ato reclamado, verifica-se que o caso concreto não se amolda à controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente